Tribunal: TJSP
Processo: 0028472-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Agravo interno criminal – Insurgência contra decisão monocrática que julgou extinta sem resolução do mérito a revisão criminal, pela ausência de juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação – Não acolhimento – Em que pese a disposição contida na Portaria mencionada pelo agravante, a exigência de juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação à inicial da revisão criminal

Ementa:
Agravo interno criminal – Insurgência contra decisão monocrática que julgou extinta sem resolução do mérito a revisão criminal, pela ausência de juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação – Não acolhimento – Em que pese a disposição contida na Portaria mencionada pelo agravante, a exigência de juntada da certidão do trânsito em julgado da condenação à inicial da revisão criminal está prevista, de modo cristalino, na legislação federal (art. 625, §1o, do CPP) – Omissão da parte que afeta o pressuposto processual de validade da regularidade formal (ou, para alguns, a condição da ação do interesse de agir), de modo a impedir o exame do mérito da ação – Doutrina e precedentes – Segundo o C. STJ, "por serem normas "interna corporis", que disciplinam questões de índole essencialmente administrativa e procedimental no âmbito da Corte local, eventual descumprimento não comporta anulação" (HC 295.589 e HC 887.489) – A parte autora, diretamente interessada, a quem compete por lei a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, também possui acesso integral aos autos digitais da ação penal de origem e goza de notória facilidade para a obtenção da certidão de trânsito em julgado da condenação, tendo em vista a prévia e necessária análise dos autos originais para a elaboração da inicial – Dever das partes de colaborar com o Poder Judiciário na entrega da prestação jurisdicional – Recurso não provido.